Tribunal: TJSP
Processo: 7002133-81.2017.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em execução penal do Ministério Público – Progressão de regime – Requisito subjetivo demonstrado pelo atestado de bom comportamento carcerário e pelo boletim informativo de cumprimento de pena – Sentenciado dedicado ao trabalho no estabelecimento prisional, progredido ao regime semiaberto há cerca de quatro meses, tendo retornado regularmente de uma saída temporária – Desnecessidade de

Ementa:
Agravo em execução penal do Ministério Público – Progressão de regime – Requisito subjetivo demonstrado pelo atestado de bom comportamento carcerário e pelo boletim informativo de cumprimento de pena – Sentenciado dedicado ao trabalho no estabelecimento prisional, progredido ao regime semiaberto há cerca de quatro meses, tendo retornado regularmente de uma saída temporária – Desnecessidade de realização de exame criminológico – Elemento subjetivo demonstrado – Decisão mantida – Agravo em execução desprovido.